Tribunal: STF
Processo: ARE 695427
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 09.3.2009.



    O exame dos postulados da inafastabilidade da jurisdição, contraditório e ampla defesa dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria. 



    A suposta afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.